Tribunal: TJBA
Processo: 0566532-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566532-51.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO, MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: JUCIREMAR REIS JESUS e outros

Advogado(s)
:
AILTON SOUZA RODRIGUES, CLEITON DA SILVA ROZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU DEVIDAMENTE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0566532-51.2018.8.05.0001
, em que figuram como parte embargante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e partes embargadas JUCIREMAR REIS JESUS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
Posto isso, voto no sentido de
CONHECER E

REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.